Tribunal: TJSP
Processo: 2263488-71.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA: pleito visando a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade pelo quantum de pena aplicado – alegada falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva – inocorrência – circunstâncias do crime e demais elementos que indicam, por ora, a necessidade da prisão, se a constrição cautelar já estava justificada pela presença dos

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA: pleito visando a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade pelo quantum de pena aplicado – alegada falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva – inocorrência – circunstâncias do crime e demais elementos que indicam, por ora, a necessidade da prisão, se a constrição cautelar já estava justificada pela presença dos requisitos do art. 312, do CPP, com o advento da condenação, com razão merece ser prestigiada – ORDEM DENEGADA.